Tribunal: TCU
Processo: 047.500/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Maxsys Brasil Comércio e Serviços Eireli contra o Acórdão 331/2021-TCU-Plenário (peça 27), por meio do qual esta Corte de Contas julgou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação a cargo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Regional São Paulo, cujo objeto é a contratação de solução de impressão industrial. Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente, bem como não atingiu qualquer direito subjetivo da empresa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Maxsys Brasil Comércio e Serviços Eireli, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e ao Serpro - Regional São Paulo/SP. 1. Processo TC- Processo 047.500/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 047.624/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Maxsys Brasil Comércio e Serviços Eireli (05.633.507/0001-04). 1.3. Interessado: Serpro - Regional São Paulo/SP - MF (33.683.111/0009-56). 1.4. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Juliano Couto Gondim Naves (OAB/DF 21.149) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.